Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O advento da maioridade civil não é fator suficiente a determinar, por si, a plena capacidade para seu sustento. O filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se possuir enfermidade que o impeça de prover a própria subsistência e enquanto estiver em formação profissional.
2. Na hipótese, a alimentanda, que conta atualmente com 22 anos de idade, demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente na frequência a curso superior, bem como que não exerce atividade remunerada capaz de lhe garantir a subsistência.
3. Negou-se provimento ao recurso.